Tribunal: TJSP
Processo: 1016807-59.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA E COMPRA DE UNIDADE CONDOMINIAL EM CONSTRUÇÃO. MATÉRIA PREJUDICIAL AFASTADA. REGÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO EXAURIDO. INSTALAÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA. INVIABILIDADE DE PLENA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. NECESSIDADE PERIÓDICA DE INGRESSO DE PESSOAS NO APARTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA. INDENIZAÇÕES

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA E COMPRA DE UNIDADE CONDOMINIAL EM CONSTRUÇÃO. MATÉRIA PREJUDICIAL AFASTADA. REGÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO EXAURIDO. INSTALAÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA. INVIABILIDADE DE PLENA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. NECESSIDADE PERIÓDICA DE INGRESSO DE PESSOAS NO APARTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA. INDENIZAÇÕES RECLAMADAS DEVIDAS. PERÍCIA NÃO OPORTUNIZADA. DANO MATERIAL (QUANTUM DA DESVALORIZAÇÃO DO BEM) QUE DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO REDUZIDA PARA DEZ MIL REAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000535168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016807-59.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada MARTHA MARIA FIORI
OLBRICH (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso da ré, vencido o
relator sorteado, que declara. Acórdão com o 3o desembargador.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS GOLDMAN, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020
CARLOS GOLDMAN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 2270
APELAÇÃO no: 1016807-59.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA (6a VARA CÍVEL)
APELANTES/APELADAS: MARTHA MARIA FIORI OLBRICH (autora); MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (ré)
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FELIPPE ROSA PEREIRA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA E COMPRA DE
UNIDADE
CONDOMINIAL
EM
CONSTRUÇÃO.
MATÉRIA PREJUDICIAL AFASTADA. REGÊNCIA DO
PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL,
NÃO EXAURIDO. INSTALAÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA
EM ÁREA PRIVATIVA. INVIABILIDADE DE PLENA
UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO
DESCUMPRIDO.
NECESSIDADE
PERIÓDICA
DE
INGRESSO DE PESSOAS NO APARTAMENTO PARA
MANUTENÇÃO
E
LIMPEZA.
INDENIZAÇÕES
RECLAMADAS
DEVIDAS.
PERÍCIA
NÃO
OPORTUNIZADA. DANO MATERIAL (QUANTUM DA
DESVALORIZAÇÃO DO BEM) QUE DEVE SER
APURADO
EM
LIQUIDAÇÃO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO REDUZIDA PARA
DEZ MIL REAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
APELAÇÃO DA RÉ EM PARTE PROVIDA.
A r. sentença de fls. 536/541, relatório adotado, pronunciou a
decadência do pedido de indenização por danos materiais e condenou a ré a pagar vinte mil
reais à autora como indenização por danos morais. Sucumbência recíproca.
Apela a autora. Aduz que a caixa de inspeção elétrica
localizada no imóvel faz com que técnicos tenham de o acessar para manutenção e higienização
periódicas. Não discute vício redibitório e não se aplica a decadência reconhecida na origem.
Responsabilidade civil contratual, incide o prazo prescricional decenal, não o quinquenal nem o
trienal. A ré descumpriu o dever de transparência. Existem embaraço ao aproveitamento do
imóvel e perda de valor de mercado. A caixa foi construída desconforme as normas técnicas. A
extensão da desvalorização deve ser apurada em liquidação de sentença. Acaso se entendam
necessárias outras provas, que se oportunize instrução, sob pena de cerceamento.
Apela a ré. Aduz decadência e que a autora não comprovou a
existência de depreciação, ônus seu. A instalação da caixa elétrica é regular, porque obedecidas
todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. O empreendimento foi
entregue de acordo com critérios adequados para moradia e com o projeto inicial. Inexistiu
dano moral. Subsidiariamente, que esta indenização seja reduzida.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
1. Ao contrário do que acusa a autora, a apelação da ré é apta e
assim cognoscível, porquanto de seu bojo se colhem os motivos de fato e de direito por que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se queixa da r. sentença e entende que deva ser reformada, tendo sido impugnada
suficientemente a fundamentação de que o Juízo a quo lançou mão ao dirimir o feito. Sua
composição permitiu o contraditório (basta ver a minudente resposta apresentada ao recurso) e
preserva os princípios da dialeticidade e da devolutividade.
Rejeito a preliminar em estudo.
2. Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais. Alega a autora que comprou unidade no empreendimento imobiliário “Parque Piazza
San Pietro”, no térreo, com área privativa para realização de benfeitorias. Por ela, acresceram-
se cerca de dez mil reais no preço. Todavia, frustrou-se o escopo em decorrência de estar
instalada ali a caixa de inspeção elétrica referente a todo o bloco de apartamentos, razão pela
qual almeja reparação por danos materiais - desvalorização do imóvel - e morais.
De início, ao contrário do que concluiu a r. sentença, não se
fala em decadência nem em prescrições quinquenal ou trienal: a lide cuida de supostos danos
decorrentes de inadimplemento contratual da ré; como corolário, a regência não é dos arts. 26
ou 27 do Código de Defesa do Consumidor nem dos arts. 206, § 3o, V, ou 445, § 1o, do Código
Civil, e sim do art. 205 deste último diploma (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1008612-23.2018.8.26.0019 e TJSP, 1a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1008366-31.2017.8.26.0320, verbi gratia), não havendo in casu expirado o correlato decênio
(entre a entrega do imóvel e a propositura da ação fluíram menos de três anos).
Pois bem. A autora é proprietária do apartamento no 103, bloco
no 01, do empreendimento “Parque Piazza San Pietro”, Piracicaba/SP. Nele existe uma caixa
elétrica que serve a todo o bloco - que não consta da planta da unidade, do instrumento
particular de compra e venda que as partes firmaram nem do memorial descritivo, donde
caracterizada ofensa ao dever de informação adequada e clara previsto no art. 6o, III, do Código
de Defesa do Consumidor, com igual agravo aos arts. 31, caput, e 54, § 4o, do mesmo diploma,
a resultar na consumação de ato ilícito, tenha ou não a empresa observado as normas da ABNT.
Veja-se que “o dever de informação nas relações contratuais é
indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e cuidado.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
'1. O direito à informação, no Código de Defesa do Consumidor, é corolário das normas
intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, em razão das quais a liberdade de
contratar assume novel feição, impondo a necessidade de transparência em todas as fases da
contratação: o momento pré-contratual, o de formação e o de execução do contrato e até
mesmo o momento pós-contratual...' (REsp 1188442/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 05/02/2013).
O fato de o requerente ter assinado o termo de entrega sem
nenhuma ressalva não elide a obrigação de a informação da existência das caixas coletoras
em sua unidade preceder à assinatura do contrato, dever este que não cumpriram, cobrando
pela área privativa, que na verdade provocou transtornos à adquirente” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 1001869-31.2017.8.26.0019, excerto voto condutor).
E, conforme consta das fotografias colacionadas, de fato a
presença de caixa elétrica em área privativa da autora inviabiliza a destinação almejada por ela,
de modo que é patente o prejuízo ao qual foi submetida em razão de ter pagado a mais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espaço praticamente inutilizável.
A instalação dessa caixa na propriedade da autora constitui
séria limitação à livre utilização do bem e portanto, ao direito de propriedade, haja vista a
impossibilidade de o local ser obstruído com mobiliário ou decoração, a necessidade de
manutenção, bem como possíveis implicações que possam decorrer do sistema elétrico e
fiações, de que resulta inelutável perda patrimonial - desvalorização do bem - passível
naturalmente de indenização.
No que atine ao correspondente montante, imprescindível a
realização de prova técnica para que se o determine.
A esta altura, como alternativa à medida mais gravosa -
anulação da r. sentença e abertura de fase instrutória -, resta deferir, como se defere, a
confecção de perícia de engenharia em liquidação de sentença, providência que logra igual
desiderato, não causa gravame a nenhuma das litigantes, consulta aos princípios da economia e
celeridade processuais e vem sendo adotada em situações do jaez (TJSP, 8a Câmara de Direito
Privado: Apelação no 1013035-26.2018.8.26.0019 e TJSP, 6a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1000673-55.2019.8.26.0019, dentre outros).
Por sua vez, patentes os prejuízos de ordem moral que
cumulativamente sofreu a autora (ressalta-se a Súmula no 37/STJ) com a quebra da expectativa
de utilizar plenamente o bem comprado, além de ter de se submeter ad aeternum à periódica
entrada de pessoas estranhas em sua propriedade para manutenções e reparos, em violação
permanente à sua intimidade e sossego, contexto grave incrementado pela ausência da
respectiva informação no momento da contratação.
Já o disse o Juízo a quo, verbis:
“5) Das fotografias carreadas às iniciais e dos folders
ilustrativos elaborados pela parte ré, ambos com o intuito promocional deveras atrativo, havia
oferta de apartamento térreo com a considerável vantagem de possuir área externa privativa
para lazer, inclusive podendo mobiliá-la com mesas, cadeiras, sofás e plantas. Mas
infelizmente ao contrário do que constou dessas peças de marketing, a parte ré acabou
entregando ao consumidor espaço no qual há caixa de eletricidade referente a todo sistema
elétrico dos apartamentos daquele bloco, ao que se analise sem o prévio conhecimento do
consumidor. Esses dispositivos, essenciais na construção desse tipo de imóvel, não podem ser
obstruídos por qualquer dos atrativos acima descritos, antes necessitando de manutenções
periódicas contínuas por técnicos e equipamentos, inviabilizando, assim, o uso originário.
Manifestos os intuitos de enganação e dissimulação
configurados por essa propaganda, donde violados os deveres de transparência e adequada
informação pelo fornecedor do produto (art. 36 do Código de Defesa do Consumidor), além de
caracterizada má-fé contratual.
Sobre esta última conduta, o fato de a parte autora haver
recebido o imóvel na 'vistoria final' e deixado de efetuar reclamações naquele instante,
conforme sustentado em contestações, não o impediu de lançar os questionamentos em análise
em vista de não haver sido implementado o prazo prescricional para tanto, sem embargo de
não possuir alternativa ao tempo daquele recebimento que a de vir a ingressar na sua casa
própria, isto é: não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6) Os dissabores derivados dessa situação decorrem da
restrição havida na plenitude do uso de sua propriedade na medida em que, de modo
frequente, haverá de suportar a presença de estranhos para leituras, inspeções, e/ou
intervenções outras, tudo a prescindir de maior comprovação, posto consumados in re ipsa e
na medida em que havia legítima expectativa de ampliação da área da unidade autônoma com
parte externa privativa de lazer, o que não se confirmou.
Prescindível, portanto, analisar se a parte ré obedeceu ou não
às normas construtivas, em particular aquelas disciplinadas pela ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, em vista do quanto acima considerado, restando inequívoca a
presença dos danos morais” (fls. 538/540, excerto da fundamentação da r. sentença que
ratifico, em harmonia com o art. 252 do RITJSP).
Assentado o implemento do dano moral - com base ainda na
jurisprudência (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1013603-42.2018.8.26.0019 e
TJSP, 7a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1019518-55.2015.8.26.0576, por exemplo) -,
passo ao quantum indenizatório.
Sabe-se que “o dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
da indenização por dano moral, já ficou assentado:
'Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A
indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado,
o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva
de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor' (JTJ-
Lex 236/167).
No corpo deste v. acórdão, sendo relator o então
Desembargador Antonio Cezar Peluso, hoje insigne Ministro do e. STF, está explicitado: 'O
valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap.
143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)'.
A constatação de que a indenização pelos danos morais não
pode ser módica, pena de não funcionar como desestímulo à reiteração de condutas
causadoras de danos, porém, não permite que se fixem indenizações consideravelmente
superiores à extensão do dano experimentado pela vítima. Há, como de regra no direito, de se
pautar o julgador pelo critério da razoabilidade.
Note-se que o caráter punitivo deve se apresentar apenas de
modo indireto, motivo pelo qual indenização por danos morais não pode ser fixada em importe
superior ao suficiente para aplacar a dor de quem foi lesado. Fixação em valor superior à
extensão do dano implicaria enriquecimento ilícito” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0006225-82.2011.8.26.0347, excerto do voto condutor).
Levando em conta tais balizas, os bens jurídicos lesados, a
franca indiferença da ré e a angústia, a frustração, a impotência que a autora certamente
experimentou e experimenta - como experimentará permanentemente - no seio de sua
residência, mas sendo imperativo atalhar o risco de enriquecimento sem causa, reduz-se a soma
definida na r. sentença para dez mil reais, valor efetivamente proporcional ao agravo, que
conforta a vítima de maneira minimamente satisfatória e pune razoavelmente a ofensora, quiçá
demovendo-a do propósito de renovar ou permitir que se renovem ilegalidades da espécie.
A atualização monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça vai do presente julgamento (Súmula no 362/STJ); os juros moratórios, em um por
cento ao mês (art. 406 do Código Civil, conjugado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional), incidem da citação (ilícito contratual, art. 405 do Código Civil) - repisando-se que
“o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do
evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual,
respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da
indenização” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no
1.023.507/RJ).
Por tudo, e em síntese, acolhe-se o recurso da autora, a fim de
se afastar a decadência e se condenar a ré a lhe pagar indenização por danos materiais, a ser
apreçada em liquidação de sentença; acolhe-se também o recurso da ré, malgrado parcialmente,
em ordem apenas a se reduzir para dez mil reais a condenação por danos morais a ela infligida
em 1a Instância.
Deriva daí o êxito integral da demanda (note-se a Súmula no
326/STJ), de sorte que se cometem unicamente à ré os ônus sucumbenciais, id est, as custas,
despesas processuais e verba honorária devida aos patronos da autora, arbitrada - à luz da
combatividade e do exitoso zelo revelados - em quinze por cento da condenação.
3. Não convencido de malícia ou deslealdade processual que
houvessem informado a atuação d'alguma das partes, infiro ausente litigância de má-fé em que
porventura tivessem incorrido.
4. Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
Do exposto, proponho o PROVIMENTO da apelação da
autora e o PARCIAL PROVIMENTO da apelação da ré. Sem honorários advocatícios
recursais, dado o desfecho atribuído às irresignações (confira-se STJ, 2a Seção: Agravo Interno
nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28529/2020
Apelação Cível no 1016807-59.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Martha Maria Fiori Olbrich
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28529
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, ambas as insurgências estão em obra de se receber, inda
que parcialmente, pesar do zêlo do h. Magistrado a quo.
De proêmio, ao contrário do quanto defendido pela Autora, não se
vislumbra ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A leitura da apelação da Ré deixa claro
que as razões deduzidas não estão dissociadas do quanto aposto pela R. decisão, mas
sim, de utilização da via recursal para fazer prevalecer tese da Requerida, o que não
pode ser impedido – gratuita a irrogação.
Quanto às alegações de prescrição e decadência, o enquadramento
legal da espécie não está no Código de Defesa do Consumidor, pois que não pleiteada
quaisquer das hipóteses do Art. 20 daquele Diploma, senão no Código Civil, já que se
cuida de pedido indenizatório, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional e não
decadencial, ao contrário do afirmado pela Apelada. Sobre o assunto já se manifestou o
Mirífico Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
DEFEITOS
APARENTES
DA
OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal, para além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em
relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel
adquirido pela consumidora. 2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação
do art. 458 do CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar
por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir
da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial,
pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber:
a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento
proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja
tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser
ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À
falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do
CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter,
do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido”. (REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) grifo nosso.
Assim, repita-se, ao cuidar a pretensão de indenização por dano moral
e material, não há que se falar em decadência do pedido, cabendo a incidência da regra
geral do Art. 205, do Código Civil, e não verificada a prescrição na hipótese.
Descendo à matéria de mérito, cuida-se da conhecida questão da
colocação de equipamentos técnicos do edifício junto às unidades de moradia –
geralmente apostas essas caixas nas áreas contíguas à do apartamento, e no piso térreo –
situação essa já enfrentada várias vezes nesta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A R. sentença não deu exato desate à espécie, e merece reforma –
pesar do zêlo do honrado Prolator - não se lobrigando do processo propaganda enganosa
de espécie alguma, na forma colocada na inicial e no apelo.
Referidos equipamentos, como cediço, têm que ser colocados em local
previamente escolhido – e aqui se cuida de caixa de passagem de energia elétrica, que
em verdade não se traduz em transtornos, pois que os próprios rebatimentos fotográficos
trazidos com a exordial não apontam nada de anormal, e muito menos os insetos
revelados – figurando como mínima a restrição, e poucas as vezes no ano em que ocorre
inspeção – incrível o assertivo de que os moradores têm que ficar à disposição do
condomínio em período integral nas datas determinadas, coisa que não resiste à menor
análise, e bem assim a tal alegada “desvalorização do imóvel”.
Inicial, ROGATA VENIA, afeiçoada da cobiça, e de tentame de
enriquecimento sem causa – infelizmente secundados em Primeiro Grau.
Ver ainda que de fácil constatação a presença da caixa no piso da área
privativa – bastara que a Autora se abalançara a visitar o local quando da aquisição,
inviável o reclamar cinco anos empós da compra, quando já solidificada a aquisição –
lembrando-se de que malgrado a existência de hipótese assemelhada julgada por outra
Câmara da Relação, o fato é que por este Departamento já perpassaram outros casos que
tais, e havidos no sentido ora esposado, nem havendo falar-se no tal prejuízo, por
inexistente, e sem falar no pleito do malsinado dano moral, nem se lobrigando onde
estaria a ofensa ao complexo valorativo da pessoa humana com os fatos apontados,
desnecessária a realização de Perícia, tendo em vista a mínima demonstração do suposto
prejuízo, que serve apenasmente à tentativa de obtenção de lucro fácil, com a afeitada
versão apontada.
Alfim, apresentou a vendedora documento de vistoria da unidade,
onde consta o aceite da Recorrida, em novembro de 2015 (fls. 393); evidente, portanto,
que tomou pleno conhecimento das condições do imóvel, restando afastada qualquer
alegação de abusividade da Recorrente, inexistente dano moral ou material, restando
repelida alguma indenização a esse título.
Pelo
exposto,
por
minha
decisão,
deferia-se
PARCIAL
PROVIMENTO a ambos os recursos, havendo-se por improcedente a Ação Ordinária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inverte-se a sucumbência. A honorária será calculada pelo valor da causa, mantida a
porcentagem fixada.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO BATISTIC
GOLDMAN
1169B013
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
116F9776
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016807-59.2018.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.